Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713626-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECIO RABELO CHAGAS AGRAVADO: ALBERTO LUIS DA SILVA MOHAMAD D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela interposto por VALDÉCIO RABELO CHAGAS, contra a decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial em desfavor de ALBERTO LUÍS DA SILVA MOHAMAD, que indeferiu o pedido de arresto de bens do executado por ausência de requisito atinente ao risco de dano ou comprometimento do resultado útil do processo, e determinou o levantamento do sigilo oposto. Informa o agravante que a despeito de o agravado não ter sido localizado para citação nas diversas tentativas realizadas, a empresa executada da qual é sócio foi citada, tendo apresentado procuração assinada na condição de sócio e representante legal, o que induz concluir pelo conhecimento da execução em seu desfavor, ocultando-se maliciosamente para não receber o ato citatório. Sustenta a necessidade do arresto em virtude na resistência injustificada do executado em ser encontrado, o que justifica a medida via SISBAJUD, sem exigência dos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que não se confunde com o arresto cautelar disposto no art. 301 do CPC. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de pedido de arresto executivo previsto no art. 830 do CPC, também designado pela doutrina de pré-penhora que visa assegurar a conversão em penhora nas situações em que restar frustrada a localização do devedor. De acordo com a lógica natural da execução, citado o devedor, aguarda-se prazo para pagamento espontâneo, e na ausência de quitação ou parcelamento, efetua-se a penhora. Porém, a fim de garantir a execução, caso o executado não seja localizado, a lei prevê ao oficial de justiça, independentemente de determinação judicial, a efetivação do arresto. Ao conceder ao oficial de justiça o arbítrio de arrestar bens do executado não citado, resta claro que a medida não se confunde com a tutela provisória de natureza cautelar de arresto/sequestro prevista no art. 301 do CPC. Art. 301: “ A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o tema convém citar as lições de Daniel Amorim: “O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que será realizada pela penhora, não se confunde com o arresto cautelar, previsto no art. 301 do Novo CPC. Primeiro, em razão dos diferentes requisitos necessários à sua concessão, pois na constrição cautelar devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do Novo CPC), e no arresto executivo, a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio. Segundo, porque o arresto executivo é realizado ex officio pelo oficial de justiça, enquanto o arresto cautelar depende de decisão judicial. Terceiro, porque o arresto executivo outorga ao credor o direito de preferência, o que não ocorre no arresto cautelar, (...).” (in Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm. 2016). Nesse passo, importante destacar que o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC não depende da evidência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, dúvidas inexistem quanto às diversas tentativas de citação do executado. Conquanto a pessoa jurídica executada tenha sido citada, observam-se diversas diligências para citação do seu representante legal, porém, diversamente da empresa, não foi localizado em nenhuma das diligências, o que autoriza a aplicação do arresto executivo na forma da lei. Sendo o arresto uma antecipação da penhora, em princípio, são subsidiariamente aplicáveis as mesmas regras da penhora, incluindo o sigilo das constrições eletrônicas. Precedentes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO FRUSTRADA. ARRESTO. REQUISITOS OBJETIVOS ATENDIDOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. O arresto previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil tem como pressupostos a frustração do ato citatório e a possibilidade de constrição de bens do executado, não se condicionando ao atendimento das exigências que o artigo 300 estabelece para a tutela de urgência. II. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1206771, 07071099120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 02/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. ARRESTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. ART. 830, CAPUT, DO CPC. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO E DE BENS. ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO X DO ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Não localizados os Devedores para citação, é viável o deferimento do arresto de ativos financeiros mediante a utilização do sistema BACENJUD. 2 - Nos termos do art. 833, X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão n.1142042, 07177082620188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2018, Publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse contexto, considerando as diversas diligências efetuadas e que o executado, embora não citado, possui conhecimento da execução em processamento, reputo haver perigo de dano à efetividade da execução. A probabilidade do direito também resta inquestionável, razão pela qual DEFIRO a antecipação da tutela para que se proceda ao arresto de eventual numerário do agravado mediante SISBAJUD, aplicando-se à medida a mesma prudência do sigilo. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, com urgência. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator